Tribunal: TJES
Processo: 5006348-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006348-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN SOARES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
. Primeiramente destaca-se que foram impetrados outros Habeas Corpus em favor do paciente, cujas alegações defensivas foram devidamente afastadas (HC n.
50003
57562024
.8.08.0000
- em que fora tratada a existência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, e HC nº
5000385-24.2024.8.08.0000 –
em que foram abordados
os direitos Constitucionais do paciente).

2.
Na hipótese tratada nestes autos, os argumentos defensivos devem ser rejeitados, data vênia, por mais de um motivo e fundamento, quais sejam:
A.
N
ão se constata que a tese de nulidade, decorrente de indevida prisão com base em mandado de busca e apreensão lastreado em denúncia anônima, expedido em desfavor de terceira pessoa, tenha sido articulada perante o juízo originário,
sendo de todo indevido que esta Corte venham a externar provimento per saltum, que venha a suprimir uma instância
;
B.
Mesmo que a sobredita conclusão não fosse possível, entendo que não há provas nos autos que possam revelar que a expedição do mandado de busca tenha se efetivado, única e exclusivamente, com base em denúncias anônimas;
C.
Improvável que tenha sido cumprido o mandado de busca sem que houvesse decisão judicial apta para tanto, determinado a diligência;
D.
Não há comprovação concreta de que a ordem de busca tenha se efetivado em desfavor de terceira pessoa, sendo certo, quanto ao ponto, que o HC se revela inviável para discutir a autoria dos delitos. Não se descarta a hipótese de que o paciente seja a pessoa de “JACARÉ”, e só após a instrução a questão deve ser deslindada. As provas apontam que o irmão do paciente não residia na residência alvo do mandado, tratando-se de pessoa que sequer possui em trâmite investigações ou ações penais em curso.

3.
Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JUAN SOARES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos n.
0003468-77.2023.8.08.0030
, implementou a manutenção da prisão do paciente em razão da imputada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e da subsistência dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
A prisão é decorrente de provas ilícitas, eis que concretizada após respectivo cumprimento de mandado de busca e apreensão fundado em denúncias anônimas, expedido em desfavor de terceiro, utilizando-se de argumentos genéricos para tanto;
2.
Que inexiste sequer decisão, nos autos n. 500421-34.2023.8.08.0030, que tenha determinado a busca domiciliar.

Almeja, portanto, que seja declarada a ilicitude da prova; a ausência de justa causa para fins de recebimento da denúncia, e a imediata concessão da liberdade do paciente, mas analisando detidamente os autos entendo que tais pretensões não podem ser atendidas no caso concreto.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

Primeiramente tenho a destacar que foram impetrados outros Habeas Corpus em favor do paciente, cujas alegações defensivas foram devidamente afastadas (HC n.
50003
57562024
.8.08.0000
- em que fora tratada a existência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, e HC nº
5000385-24.2024.8.08.0000 –
em que foram abordados
os direitos Constitucionais do paciente).

Na hipótese tratada nestes autos, os argumentos defensivos devem ser rejeitados, data vênia, por mais de um motivo e fundamento, quais sejam:
A.
N
ão se constata que a tese de nulidade, decorrente de indevida prisão com base em mandado de busca e apreensão lastreado em denúncia anônima, expedido em desfavor de terceira pessoa, tenha sido articulada perante o juízo originário,
sendo de todo indevido que esta Corte venham a externar provimento per saltum, que venha a suprimir uma instância
;
B.
Mesmo que a sobredita conclusão não fosse possível, entendo que não há provas nos autos que possam revelar que a expedição do mandado de busca tenha se efetivado, única e exclusivamente, com base em denúncias anônimas;

C.
Improvável que tenha sido cumprido o mandado de busca sem que houvesse decisão judicial apta para tanto, determinado a diligência;
D. Não há comprovação concreta de que a ordem de busca tenha se efetivado em desfavor de terceira pessoa
, sendo certo, quanto ao ponto, que o HC se revela inviável para discutir a autoria dos delitos; não se descarta a hipótese de que o paciente seja a pessoa de “JACARÉ”, e só após a instrução a questão deve ser deslindada; As provas apontam que o irmão do paciente não residia na residência alvo do mandado, tratando-se de pessoa que sequer possui em trâmite investigações ou ações penais em curso.

A juridicidade quanto a outros aspectos que tocam a presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar já fora declarada nesta Corte, e portanto, à luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.